Tribunal: STF
Processo: HC 228416
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Schimidt em favor de Maikon Augusto Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 802.942/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER LESIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERÃÇÃO DELITIVA. RÉU RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS A FAVOR DA COMPANHEIRA E UM DOS SEUS FILHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em 19.11.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque foi flagrado transportando 6,7 gramas de maconha e 83,94 gramas de crack.



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 5)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7)



    Alega que “não há fundamento para que deva ser mantida a prisão do Paciente, uma vez que não há nos autos provas ou quaisquer testemunhas do fato, tão pouco que após a prática do delito, eventuais testemunhas tenham sido ameaçadas de alguma maneira, ademais têm endereços fixos e conhecidos, sendo possível localiza-los a qualquer instante para as providências processuais.” (p. 8)



    Aduz que o crime cometido é desprovido de qualquer agressão ou grave ameaça. (p. 8)



    Afirma que “As decisões combatidas não indicaram elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da decretação da prisão preventiva do Paciente.” (p. 9)



    Justifica a “aplicação do redutor de tráfico privilegiado ao caso, o que acarretaria desproporcionalidade na segregação cautelar em regime mais severo.” (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 15)



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva: (eDOC 7)



    “Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Segundo consta dos autos, policiais militares, receberam informações via COPOM que estaria vindo um veículo Ford Ecosport, passando pela rodovia no sentido Santa Cruz do Rio Pardo – Ourinhos, que estaria com grande quantidade de drogas. Assim, foi realizado o certo e avistado o veículo referido. Dada ordem de parada, não foi atendida prontamente pelo condutor. Após, avistou-se que a passageira do sexo feminino arremessou para fora do veículo uma sacola com três porções de maconha, posteriormente apanhadas. Em busca no veículo, sobre o tapete da passageira havia uma sacola com duas pedras brutas e três menores de crack. Consta ainda que a averiguada quebrou o aparelho celular que tinha em suas mãos. (...) (p. 1)



    Ouvido em solo policial, o averiguado Maikon disse que os policiais os abordaram mas nega que tivesse mais drogas no carro. Confirma apenas as três porções de maconha que foram descartadas por Grasielli. Disse que vieram buscar "meninas" para irem para Americana por ser final de semana. Relata ser usuário de maconha. (...)



    A minudente análise dos elementos inseridos nos autos deixa clara a presença da hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente em ordem, inexistindo irregularidades, nulidades ou ilegalidades a serem declaradas e que justifiquem o relaxamento. Observo, ainda, que foram cumpridas todas as formalidades e respeitados os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, com particular atenção aos arts. 304 e 306 do Código de Processo Penal. (...) (p. 2)



    No caso que se apresenta, verifica-se que a situação se amolda com perfeição às hipóteses dispostas no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para o que se deve considerar, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas (STJ, HC 314.123/SC, rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 25/08/2015; HC 367.329/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016). Ademais, a indiciada ostenta condenação pretérita por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme se verifica pelo documento acostado às fls. 58/64. 



    E quanto aos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo, a priori, risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do preso, caso permaneça em liberdade, a garantia da ordem pública deve ser preservada. (p. 3)



    Por ordem pública se deve compreender o risco considerável de reiteração delitiva caso o indiciado se mantenha em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal: volume único, 8ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1065). 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a prisão cautelar pode ser decretada como forma de garantir a ordem pública potencialmente ofendida especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (vide HC 311.909/CE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 10/03/2015; RHC 053.944/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 19/03/2015). (...) (p. 3) 



    De fato, a atuação dos encarcerados espelha periculosidade1 concreta visto que ambos traziam consigo considerável quantidade de drogas, especialmente crack (83,94g – laudo de fls. 18/21), concorrendo para a prática do tráfico de drogas. (...) 



    Da mesma forma, o averiguado Maikon, em que pese não possua maus antecedentes, não apontou ocupação lícita e também tentou impedir a ação dos policiais ao não atender prontamente a ordem de parada. (p. 4)



    Por fim, eventual alegação de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do indiciado não se sustenta, pois apenas a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. (...) (p. 4)”



    Verifico dos autos que, o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta à ele por agressões verbais e físicas, em favor da corré e outros de seus filhos, sendo que um deles no momento do flagrante, encontrava-se no carro. (eDOC 10, p. 5)



    Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Constata-se assim a periculosidade do segregado à ordem pública, já que descumpriu voluntariamente medida cautelar anteriormente aplicada, e isso para praticar, em tese, novo ato delituoso.



    Transcrevo, também, a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e de substituição da prisão preventiva por domiciliar: (eDOC 8)



    “Como se observa, resta comprovada a materialidade do crime, especialmente pela apreensão de considerável quantidade de entorpecentes no interior do veículo e o restante arremessado para fora do automóvel pela acusada, cujo material ilícito encontra-se devidamente descrito no laudo pericial de constatação de fls. 18/21 ao apendo, havendo nos autos fortes indícios de que os imputados teriam praticado a conduta relacionada ao crime de tráfico de drogas, considerando as provas até então produzidas. 



    Logo, nesta cognição sumária, os fatos concretos indicam que se soltos, os acusados por certo poderão tornar a delinquir, dando continuidade às atividades ilegais, sendo necessária sua prisão para garantia da ordem pública, especialmente por se tratar de réus que não possui qualquer relação com o distrito da culpa, eis que domiciliados em outra Comarca do Estado (Santa Bárbara D'Oeste). (...) (p. 2)



    Neste ponto, é de se ressaltar que eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. (...) (p. 2-3)



    Quanto ao corréu, insta destacar que há ordem judicial de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato deste com a corré, em caso que envolve violência doméstica e familiar pela suposta prática de crimes de lesão corporal, dano e ameaça envolvendo Grasielli como vítima (autos nº 1500625-72.2020.8.26.0320 - fls. 65 do apenso citado), de maneira que o flagrante de ambos no mesmo veículo automotor no transporte de entorpecentes escancara o patente descumprimento da ordem judicial anterior, de modo que resta preenchido o requisito autorizador da segregação provisória, na esteira da previsão do art. 313, inc. III, do CPP. 



    O artigo 315 do CPP prevê que tanto a decisão de decretação quanto a que denegar ou substituir a prisão preventiva deve ser fundamentada e motivada, com a indicação concreta da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, de modo que a alegação defensiva deve ser rechaçada, haja vista o cumprimento irrestrito da regra normativa por este juízo na presente decisão. (p. 3)



    Por outro lado, inviável a concessão da liberdade provisória pretendida, pois, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam um certo grau de envolvimento de ambos os custodiados com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata de criminalidade ocasional, mormente diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendida e histórico pretérito de envolvimento na traficância (ré) e de violência doméstica (réu) fundamento idôneo à manutenção da custódia preventiva. (p. 3-4)



    Demonstrada, ainda, a gravidade concreta do delito e a necessidade de se resguardar a ordem pública, a presença das outras condições pessoais favoráveis como primariedade, fixação de residência fixa ou trabalho lícito, citadas pela Defesa, por si só, é insuficiente para autorizar a concessão da liberdade. Também não se cogita de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pois a Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional, admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese "in casu", cuja situação processual dos acusados revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade. (p. 4)” 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    É legítima a prisão processual fundamentada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, segundo precedentes no HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli, DJe 19.5.2017, no HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019 e no HC 189.375, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida cautelar diversa, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente